Tribunal: TJDFT
Processo: 0774512-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. DANO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil, na sua tríplice conformação, exige para sua configuração a ilicitude da conduta, o resultado danoso e o nexo de causalidade entre ambos.
2. Na hipótese, embora a autora alegue que foi ameaçada pela ré, o acervo probatório — especialmente a gravação de ID 208644370 — indica apenas que as partes divergiram acerca da disposição das vagas no estacionamento do condomínio em que a autora trabalha e a ré possui uma loja.
3. O fato de a ré, na condição de proprietária de uma loja do condomínio, falar para autora — empregada do local — “conte os seus dias aí”, pela ambiguidade, não pode ser interpretada como a intenção de provocar mal injusto ou grave à requerente.
4. A percepção subjetiva da autora sobre o evento não induz a responsabilidade civil que exige prova do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, requisitos que não se fazem presentes na hipótese.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.